Tribunal: TJDFT
Processo: 0717155-10.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram de forma clara e segura a materialidade e autoria delitivas relacionadas aos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. As versões das vítimas apresentadas em juízo, além de coerentes e harmônicas entre si, estão corroboradas por mais elementos de prova, incluindo os depoimentos judiciais dos agentes de polícia responsáveis pela investigação. Diante dos suficientes e independentes elementos probatórios que atestam a autoria delitiva, a tese defensiva de que o reconhecimento judicial do réu seria imprescindível para embasar o decreto condenatório não merece acolhimento. Precedentes do STJ e deste TJDFT. Inaplicável a teoria da perda de uma chance probatória, porquanto a condenação do réu está fundada nos depoimentos judiciais prestados pelas vítimas e pelos policiais responsáveis pela investigação; no reconhecimento fotográfico realizado por uma das vítimas na fase inquisitorial; e em Laudo de Perícia Papiloscópica. A prova acusatória alcançou juízo de certeza quanto à autoridade delitiva, sendo o reconhecimento judicial do acusado dispensável para respaldar a condenação. Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea (necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), não há como deferir, em seu favor, o direito de recorrer em liberdade, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória.